Tribunal: TJDFT
Processo: 0022964-03.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA E DA INCORPORADORA. CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E FATO DO PRÍNCIPE. ENTRAVES NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO RECONHECIMENTO. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. A responsabilidade da construtora e da incorporadora não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventuais entraves burocráticos para a expedição da carta de habite-se, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. A multa moratória prevista no contrato deve ser aplicada, analogicamente, à construtora, em razão de seu inadimplemento, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971 dos recursos repetitivos. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.498.484 - DF (tema 970), a cláusula penal, estabelecida em valor equivalente ao aluguel do imóvel, não pode ser cumulada com lucros cessantes. A hipótese dos autos amolda-se ao precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a incidência da multa é periódica, mensal, além de estar dentro do montante considerado pelo Tribunal Superior como razoável para indenizar os consumidores pela privação da utilização do imóvel, de modo que possui natureza eminentemente compensatória, aplicando-se ao caso o decidido no julgamento do Tema 970 pelo Superior Tribunal de Justiça. Admite-se a cumulação da cláusula moratória com a cláusula compensatória que substitui os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel, entendendo-se que a previsão contratual de multa para o caso de mora possui natureza jurídica distinta da responsabilidade civil correlata, consistente na indenização por perdas e danos.